Tribunal: STJ
Processo: 5065748-78.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571838 - SC(2024/0051600-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. ACLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 96e0b8dd-72f0-41bf-9909-1eaf165927e9

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 96e0b8dd-72f0-41bf-9909-1eaf165927e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571838 - SC(2024/0051600-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. ACLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, contra decisão monocrática, de lavra do
eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, à época relator do feito, que não conheceu do agravo
em recurso especial, consoante os seguintes argumentos (fls. 405-406):
Para melhor elucidação da controvérsia, colho do acórdão de fls. 292-298:
Portanto, as decisões proferidas pela comissão administrativa somente são
passíveis de anulação caso eivadas de vício relativo à sua legalidade ou
legitimidade (contrariedade à lei ou ao direito como um todo), sob pena de
ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
[...]
Documento eletrônico VDA55949859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:55
Código de Controle do Documento: b7ae9d24-b1a5-4ea8-bf1a-f0a93d1a8a74

Além do mais, como bem frisado pela juíza sentenciante, "é inegável que a
adesão ao seguro de proteção financeira deu-se na ocasião em que o
consumidor efetuou a compra de produto no estabelecimento da embargante, a
qual intermediou o negócio jurídico".
À vista disso, perfeitamente aplicável ao caso a teoria da aparência, até mesmo
porque, no contrato firmado com o segurado, verifica-se a existência do logo
da embargante em todas as laudas, sendo, portanto, ambas empresas
responsáveis perante o consumidor.
[...]
Ocorre, contudo, que a própria embargante forneceu informações
contraditórias ao consumidor, notadamente por exigir o pagamento dos
débitos em aberto, para conceder a indenização contratada e, após a quitação,
negar o acionamento, em razão do inadimplemento – embora este já tivesse
sido solucionado.
Não se vislumbra no
a incursão nos artigos supostamente ofendidos,
decisum
nem mesmo a interposição de Embargos de Declaração visando o
prequestionamento.
Não é possível a esta Corte adentrar no acervo fático-probatório dos autos para
entender diferentemente do TJSC.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo aresto recorrido, inviável o
conhecimento do Apelo, por falta de prequestionamento. Incidência das
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma
AREsp 2.124.544/PR,
DJe de 31/8/2023.
Os honorários recursais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor sucumbencial já arbitrado na sentença, respeitados os limites dos §§ 2o e
3o do
do CPC.
art. 85
Diante do exposto,
.
não conheço do Agravo em Recurso Especial
Em seus embargos, às fls. 409-416, assim como em sua complementação ao
agravo interno de fls. 432-442, a parte recorrente, em síntese, pondera ter havido
prequestionamento implícito da matéria e não incidir à espécie o enunciado 7 da Súmula do STJ.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 450).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como ser conhecida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Documento eletrônico VDA55949859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:55
Código de Controle do Documento: b7ae9d24-b1a5-4ea8-bf1a-f0a93d1a8a74

Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, o que foi feito
às fls. 432-442.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não tem como ser conhecida.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 404-406, fundou-se em dois
argumentos distintos e autônomos: (i) - aplicação do enunciado 211 da Súmula do STJ, e dos
enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, por analogia, tendo em vista a ausência de
prequestionamento da matéria ventilada em sede de recurso especial; e (ii) - incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não infirmou
adequadamente nenhum dos dois óbices suscitados no decisum monocrático, de modo que estes,
à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Com efeito, no que toca ao primeiro fundamento do
unipessoal (i),
decisum
registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente
para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
282/356/STF
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
De igual sorte, no que toca ao segundo argumento da decisão monocrática (ii),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA55949859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:55
Código de Controle do Documento: b7ae9d24-b1a5-4ea8-bf1a-f0a93d1a8a74

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Documento eletrônico VDA55949859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:55
Código de Controle do Documento: b7ae9d24-b1a5-4ea8-bf1a-f0a93d1a8a74

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
o conheço.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55949859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:55
Código de Controle do Documento: b7ae9d24-b1a5-4ea8-bf1a-f0a93d1a8a74

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.571.838 / SC
Número Registro: 2024/0051600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50657487820208240023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR : JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR : JOSE GASTAO CUNHA ALVES DE TOLEDO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56499976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:32
Código de Controle do Documento: 0fa5e14f-e6a2-4c99-9162-4c781ff469d6

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:32
Código de Controle do Documento: 0fa5e14f-e6a2-4c99-9162-4c781ff469d6